Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa da ré contra sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no art. 158, caput, e no art. 339, caput, do Código Penal (extorsão e denunciação caluniosa), fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo. A defesa requereu absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ou ausência de dolo direto, e, subsidiariamente, a redução da pena aquém do mínimo legal, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ré agiu sob inexigibilidade de conduta diversa, excluindo sua culpabilidade; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo direto no crime de denunciação caluniosa; (iii) verificar se a incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige prova de coação irresistível ou grave ameaça, não bastando histórico de violência familiar. A ré agiu de forma deliberada, visando vantagem econômica ilícita, comprovada por mensagens, áudios e depoimentos.
4. O dolo direto no crime de denunciação caluniosa restou configurado, pois a ré tinha ciência da inocência da vítima ao imputar-lhe crime de estupro, conforme gravações e depoimentos que demonstraram relação sexual consentida.
5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo próprio tribunal em 2024, veda a redução da pena abaixo desse limite em razão de circunstâncias atenuantes.
6. O regime inicial semiaberto é adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Inviável a alteração para regime aberto.
7. O direito de recorrer em liberdade já foi analisado na sentença, não havendo motivo para alteração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.